Tribunal: TJMT
Processo: 1010185-68.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AUTOS N. 1010185-68.2021.8.11.0000 – COMARCA DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS/MT
Agravante: Município de São José dos Quatro Marcos
Agravado: Jeysson Ricardo Fernandes da Cunha
Visto.
Cuida-se de agravo de instrumento com pedido liminar interposto pelo Município de São José dos Quatro Marcos contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos que, nos autos de mandado de segurança n. 1000481-11.2021.8.11.0039, concedeu liminarmente a ordem para declarar suspenso o Processo Seletivo Simplificado no 003/2021, realizado na municipalidade, ante a ilegalidade do ato administrativo que desconsiderou o título de mestrado em educação do agravado utilizado para obtenção de pontos e classificação na primeira colocação no cargo de Psicólogo da equipe volante do CRAS.
Em síntese, o agravante alega que houve uma interpretação extensiva por parte da magistrada que deferiu o pedido liminar do agravado, ao considerar a nomenclatura do título de pós-graduação “Mestrado em Educação” como satisfeita para sua atuação na área de psicologia.
Nesse sentido, sustenta que referida interpretação faz com que a comissão do certame atue de maneira subjetiva ao pormenorizar cada item curricular do candidato, infringindo, a seu ver, a regra da objetividade da análise de títulos.
Em outro viés, pontua que a suspensão do processo seletivo questionado acarretará inúmeros transtornos quanto à prestação do serviço público, de modo que a eficácia da decisão liminar concedida deve ser suspensa até o deslinde da demanda.
Discorre, ao final, sobre a presença dos requisitos do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação e fundamento relevante, de maneira que requer, inclusive liminarmente, a suspensão da decisão agravada até o deslinde do mandado de segurança na origem.
É o relatório.
Decido.
Para a concessão da liminar em sede recursal, necessária se faz a presença dos requisitos exigidos pelos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade de provimento do recurso e de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação.
Extrai-se dos autos da ação de base que a magistrada de primeiro grau deferiu a liminar pleiteada pelo agravado, determinando a suspensão do Processo Seletivo Simplificado realizado no Município de São José dos Quatro Marcos, ante o reconhecimento da ilegalidade do ato administrativo que desconsiderou o título de “Mestrado em Educação” apresentado pelo agravado.
Contra a decisão, insurge-se o agravante.
Inicialmente, impende ressaltar, que a jurisprudência das Cortes Superiores é pacífica no sentido de que o edital é a lei do concurso, cujas regras vinculam tanto a Administração quanto os candidatos.
Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. INGRESSO E REMOÇÃO NO SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL. AVALIAÇÃO DE TÍTULOS. PREVISÃO EDITALÍCIA. VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO. LITISCONSORTE PASSIVO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A jurisprudência deste STJ é rigorosamente torrencial e uniforme quanto à obrigatoriedade de seguir-se fielmente as disposições editalícias como garantia do princípio da igualdade, e sem que isso signifique qualquer submissão a exigências de ordem meramente positivistas 2. Conforme se verifica, não há qualquer ilegalidade na decisão da banca examinadora de não atribuir pontuação ao título referente à conclusão do curso regular na Escola Superior da Magistratura (AJURIS), uma vez que esta não é entidade de classe vinculada à atividade notarial ou registral, bem como não se trata de curso oficial ministrado pelo Tribunal de Justiça. Isto é, observou-se estritamente as disposições editalícias. 3. O Agravo Regimental não comporta inovação de teses recursais, ante a preclusão consumativa. 4. Agravo Regimental de MARCELO SACCOL COMASSETTO a que se nega provimento.” (AgRg no RMS 31.211/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/09/2015, DJe 25/09/2015).
Desse modo, não cabe à Administração abrandar os requisitos para conceder benefícios em detrimento de outros candidatos, violando os princípios da impessoalidade e da isonomia.
No caso, em exame sumário de cognição, verifica-se que o impetrante concorre a uma das vagas de Psicólogo, tendo apresentado título de Mestrado em Educação, o qual não foi aceito pela comissão avaliadora para pontuação na avaliação de títulos, por não atender aos requisitos previstos em edital, precisamente Item 8.2, “b”, que considera a maior titulação de pós o “Mestrado na área de atuação”.
Nessa medida, observa-se que o título de mestrado apresentado pelo impetrante não esteja, a princípio, dentro da área constante no edital como de atuação estabelecida no edital em que concorre, qual seja, psicólogo.
Ademais, há de ser considerado que o rito processual mandamental não comporta discussão acerca da prevalência desta ou daquela classificação de áreas de conhecimento, com maiores ilações quanto ao tema.
A propósito, esta Segunda Câmara deste Tribunal, por ocasião de julgamento similar, entendeu pela ausência de direito líquido e certo a pretensão de valoração de título de mestrado em área diversa da exigida pelo edital. Leia-se:
“APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – PROFESSOR DA EDUCAÇÃO SUPERIOR DE DIREITO PRIVADO – PRETENSÃO DE VALORAÇÃO DO TÍTULO DE MESTRADO EM HISTÓRIA – ÁREA DIVERSA DA EXIGIDA PELO EDITAL – IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA ISONOMIA E VINCULAÇÃO DO EDITAL – AUSÊNCIA DE DIREITO LIQUIDO E CERTO – SEGURANÇA DENEGADA – RECURSO DESPROVIDO. O edital é o ato administrativo que disciplina o concurso público, vinculando a Administração Pública e os candidatos, sendo que as regras nele contidas somente poderão ser afastadas quando ilegais e/ou inconstitucionais. Em consonância com o edital do certame, o título de mestrado em área de atuação diversa do cargo concorrido pela impetrante não autoriza a sua valoração para fins de classificação no concurso público.” (N.U 0010318-90.2013.8.11.0006, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/10/2016, Publicado no DJE 28/10/2016)
Desse modo, tendo o agravante comprovado que o agravante não preencheu o requisito previsto em edital para a valoração de título, qual seja, ter realizado mestrado na área afim do cargo em que concorria, evidenciada a plausibilidade do direito substancial invocado que autoriza a concessão da liminar pretendida.
O pressuposto do perigo da demora, por sua vez, ressai do risco da classificação, em tese, indevida na fase de pontuação de títulos no certame, de modo que essencial a concessão da medida.
Ante o exposto, recebo o agravo de instrumento e defiro o pedido de efeito suspensivo.
Comunique-se o Juízo a quo acerca do teor desta decisão e requisitem-se informações acerca do cumprimento da obrigação estabelecida pelo art. 1.018, § 2o, do CPC, bem como se foi proferida nova decisão que interfira no processamento deste recurso.
Intime-se a parte agravada, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente contrarrazões ao recurso, facultando-lhe a juntada de documentação que entenderem pertinentes.
Após, colha-se parecer da Procuradoria Geral de Justiça.
Às providências.
Cuiabá/MT, 02 de julho de 2021.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado